Tribunal: TJDFT
Processo: 0707609-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707609-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO NORTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: TRANSENER INTERNACIONAL LTDA D E S P A C H O Na petição de ID 17139148, o agravante requer a retirada do processo da 22a pauta virtual (01/07/2020) para acompanhamento presencial do julgamento. Considerando o disposto no art. 4o, inciso V, da Portaria GPR 1029/2018, defiro o pedido e determino que o recurso seja incluído em pauta presencial por videoconferência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator